Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-37.2022.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006438-37.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 045.685.441-06 (RECORRENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 035.311.251-84 (VÍTIMA), FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (VÍTIMA), LUCIO CRISTIANO DEMARCHI - CPF: 496.249.201-25 (VÍTIMA), V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 05.135.007/0001-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO RÉU
SOB INVESTIGAÇÃO
EM CURSO
. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO OU
OUTRO
DOCUMENTO IDÔNEO.
RELATÓRIO POLICIAL INCONCLUSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade formulado pela defesa sob o fundamento de
que o
suposto óbito do réu, ocorrido em 03/12/2024
está sob investigação
. A defesa sustentou que embora ausente a certidão de óbito, haveria nos autos diversos elementos que comprovariam a morte, inclusive boletim de ocorrência, relatos testemunhais e relatório de investigação policial indicando homicídio com ocultação de cadáver. Pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no art. 107, I, do CP.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da punibilidade do réu, em razão de seu suposto óbito, pode ser reconhecida sem a juntada da certidão de óbito ou outro documento que
aponte
a sua
possível
morte.

III. Razões de decidir:

1.

A extinção da punibilidade pela morte do agente exige prova idônea e inequívoca do óbito, preferencialmente por meio da certidão oficial, nos termos do art. 62 do CPP.

2.
A jurisprudência admite, de forma excepcional, que a comprovação do óbito se dê por outros documentos públicos
, desde que revestidos
de fé pública e credibilidade, o que não se verifica no caso em tela
, já que os documentos
juntado
s
pela defesa, como relatório policial e depoimentos testemunhais, são unilaterais, possuem natureza investigativa e não ostentam presunção de veracidade suficiente para gerar efeitos extintivos da punibilidad
e
.

3.
A inexistência de corpo ou de decisão judicial de morte presumida impede o reconhecimento do óbito como fato certo e comprovado.

No caso, inexiste
ata notarial, documento lavrado por autoridade ou mesmo comunicação oficial de óbito emitida por órgão de persecução pena
l

4.
A
possibilidade de reconhecimento da morte presumida com base no art. 7º, do CC, mesmo em caso de desaparecimento com indícios de morte, exige a declaração judicial competente, o que não se verifica nos autos.

5.
A decisão recorrida
que indefere o pedido de extinção de punibilidade nos termos do art. 107, I do CP
,

encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que condiciona
o pleito
à certeza da morte do agente, medida que visa resguardar o interesse público na persecução penal e evitar extinções prematuras da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido
, em consonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento:

“1.

A extinção da punibilidade pela morte do agente exige a juntada da certidão de óbito ou documento público idôneo que ateste de forma inequívoca o falecimento. 2. Não é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base apenas em documentos unilaterais e indícios extraídos de investigação policial ainda em andamento. 3. A ausência de prova segura e oficial do óbito impede o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, I, do CP
”
.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt. 107, I, do CP
e
art. 62
,
do C
PP
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–
AgRg
no HC n. 952.232/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024; TJSP –
ReSE
n. 1511977-58.2021.8.26.0266, Rel. Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. em 10/12/2024; TJGO – AGEPN: 0165460-80.2017.8.09.0175, Rel. Des.
Carmecy
Rosa Maria A. de Oliveira, Segunda Câmara Criminal, j. em 19/06/2018; TJMT – RESE: 0001173-14.2004.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 01/10/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA

contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda (MT), que não acolheu o pedido da defesa para extinção da punibilidade,
formulado em razão da alegada morte do réu,
conforme decisão que se vê no Id. 301497889.

Em suas razões (Id.
301497891
) o
recorrente sustenta, em síntese, que
a punibilidade do acusado deveria ser extinta, nos termos do art. 107, I, do C
P
, diante de seu óbito ocorrido em 03/12/2024, ainda que não houvesse, até aquele momento, apresentação de certidão de óbito.

Argumenta que embora tal certidão seja documento usualmente exigido,
constam nos autos
outros elementos probatórios, dentre eles
o
relatório de investigação policial, boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais
,
registros de desaparecimento realizados pela mãe do réu, além de declarações de partícipes, como
Emilly

Fiama
da Silva Rocha
e outros investigados, que corroborariam a hipótese de homicídio com ocultação de cadáver, circunstância que impediria a emissão do documento oficial de óbito.

Destaca o teor dos
art
s
. 62
e
167
,
do C
PP
, afirmando que a prova testemunhal pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, quando desaparecidos os vestígios do crime, e que a jurisprudência admite exceções à exigência da certidão de óbito quando presentes outros meios probatórios consistentes.

Aponta, ainda, que a manutenção da condenação imposta, com eventual tramitação de execução penal, representaria ônus desnecessário ao Judiciário, diante da impossibilidade de cumprimento da pena.

Ao final, requer provimento do recurso para que seja decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, I, do CP.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id.
301497894
).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau recebeu o recurso, mantendo a decisão recorrida (Id.
312427923
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Antonio
S
é
rgio Cordeiro Piedade
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
306476375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejad
o pela defesa do réu
.

No caso em análise,
houve sentença condenando
ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA
pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
,
c
.
c
.
art. 71, ambos do
CP
(por cinco vezes)
, fixando-lhe a pena definitiva em
1 (um) ano e

4 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de
13 (treze) dias-multa
(Id.
301497884
).

A defesa post
ulou
que que fosse extinta a sua punibilidade
ao argumento de que ele teve sua vida ceifada na data de
03
/12/2024
, tendo sido vítima de golpes de arma branca
(facadas na região do pescoço), enrolado em um tapete e
seu corpo ocultado em região de mata.

O
M
inistério

Público
manifestou-se de forma desfavorável ao pedido e, em
sequência
,
foi prolatada a decisão recorrida com o seguinte fundamento:

O relatório acostado pela defesa é inconclusivo quanto à morte do réu, tendo em vista que não foi possível encontrar um corpo para confirmar efetivamente tratar-se de Anderson Rodrigo.

Ademais, em buscas, não há certidão de óbito nos sistemas disponíveis ao juízo.
(Id.
301497889
).

Nos termos do art. 107, I, do CP, a morte do agente extingue a punibilidade. Contudo, tal constatação deve ser feita com base em elementos objetivos e seguros, dentre os quais se destaca, com relevância ímpar, a certidão de óbito expedida por autoridade competente.

Ademais, o art. 62, do CPP dispõe que:

Art. 62.
No caso de morte do acusado, o juiz
somente à vista da certidão de óbito
, e depois de ouvido o Ministério Público,
declarará extinta a punibilidade
.
(grifos meus).

Na hipótese dos autos,
embora haja notícia de um inquérito policial
em que se
apura o suposto homicídio
e ocultação de cadáver
de
Anderson
, não
se pode concluir de forma
definitiva sobre
esse
fato,
mesmo porque
não houve a
localização de corpo ou qualquer documento oficial que ateste sua morte.

Como bem salientou o Ministério Público oficiante na origem
:

(...)
os documentos existentes sobre a morte do acusado não

são inquestionáveis e ainda passarão pelo crivo do judiciário (no bojo do inquérito policial n
.

1000799-33.2025.8.11.0013) quanto à ocorrência de morte (materialidade), bem assim para

descortinar a autoria.

(...)
conquanto
existam
fortes indícios do falecimento do denunciado, faz-se

necessária a presença de certidão de óbito deste para garantia do fato e a extinção da

punibilidade do agente, nos termos do art. 62 do Código de Processo Penal, ou documento

público de força suficiente para atestar o óbito do acusado
.
(Id.
301497894
).

Portanto, o
s elementos constantes no procedimento são unilaterais, baseados em depoimentos de terceiros, e estão a indicar uma investigação em curso
e
não um fato incontroverso.

A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, que a extinção da punibilidade pela morte do agente se fundamente em outros documentos públicos com fé-pública,
desde que revestidos de certeza e idoneidade
, o que não é o caso dos autos
, já que inexiste
ata notarial, documento lavrado por autoridade ou mesmo comunicação oficial de óbito emitida por órgão de persecução penal.

Nesse ponto de forma muito assertiva, o Parecer ministerial elide a questão ao ponderar no sentido de que:

Em consulta aos autos da Ação Penal n
.
1000799-33.2025.8.11.0013, verifica-se que
a denúncia pelo homicídio qualificado e ocultação do cadáver do acusado Anderson Rodrigo Carvalho de Souza foi recebida no dia 08/08/2025, não sendo sequer iniciada a fase instrutória
.

Embora os relatórios de investigação forneçam indícios firmes acerca do óbito do réu, tal informação ainda é prematura e não permite declarar extinta a sua punibilidade nestes autos
, notadamente em razão da ausência de documento comprobatório (certidão de óbito ou documento equivalente).

Portanto, verifica-se que a decisão
(...)
é escorreita e encontra amparo no entendimento jurisprudencial dominante, o qual define que a extinção da punibilidade pela morte do acusado somente pode ser declarada mediante a juntada da certidão de óbito.

(...).

Sendo assim,
não há documentos idôneos nos autos aptos a subsidiar a extinção da punibilidade do réu, considerando que as circunstâncias do seu possível homicídio estão sendo apuradas em ação penal ainda em andamento
.
(grifos meus) (Id.
306476375
).

A simples suposição da morte, ainda que com indícios razoáveis, não é
o
bastante para gerar efeitos extintivos da pretensão punitiva estatal.
Por isso, a
ausência de certidão de óbito impede a formação de juízo de certeza acerca da ocorrência do
alegado
óbito, o que torna incabível a extinção da punibilidade nesse momento processual.

Cumpre registrar que a
interpretação do art. 107, I, do CP, deve ser restritiva,
de forma a
considera
r
os efeitos definitivos e irreversíveis da extinção da punibilidade. Tal medida só pode ser adotada diante
da existência de
provas seguras, para não vulnerar o interesse público na persecução penal.

Ademais, a possibilidade de reconhecimento da morte presumida com base no art. 7º
,
do CC, mesmo em caso de desaparecimento com indícios de morte, exige a declaração judicial competente, o que não se verific
a
no
s

autos
.

D
iante desse quadro,
ante
à
ausência de prova idônea da morte do acusado, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, motivo pelo qual o recurso
não comporta acolhimento
.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte sem a juntada da certidão de óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção da punibilidade pela morte do acusado, conforme o artigo 62 do Código de Processo Penal, exige a juntada da certidão de óbito
. 4. No presente caso,
embora houvesse documentos como boletim de ocorrência, ficha de atendimento médico e certidão de nascimento com registro do óbito, a certidão de óbito não foi encontrada após diversas tentativas de localização
. 5.
Assim, a
ausência da certidão de óbito inviabiliza a declaração de extinção da punibilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela morte do acusado somente pode ser declarada mediante a juntada da certidão de óbito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 62
.
(TJSP - Recurso em Sentido Estrito: 1511977
-
58
,
2021
,
8
,
26
,
0266
,
Rel
.
Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal,
j. em
10/12/2024, Data de Publicação: 10/12/2024)
(grifos meus)
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DE AGENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INCERTEZA QUANTO À IDENTIDADE E MORTE DO REEDUCANDO. CASSAÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA
. 1 -
Nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade
. 2 -
Em que pese ser possível a extinção da punibilidade do agente em razão da morte, comprovada por documento diverso da certidão de óbito, não havendo a certeza necessária
de que o falecido seja a mesma pessoa que cometeu o delito apurado nos autos,
deve ser cassada a decisão extintiva, com o prosseguimento da execução penal
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO - AGEPN: 0165460
-
80
.
2017
.
8
.
09
.
0175, Rel
.
D
es
. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA,
Segunda
C
â
mara Criminal
,
j. em
19/06/2018,
Data de Publicação: DJ 2545 de 13/07/2018)
(grifos meus).

Este
S
odalício já decidiu no sentido de que
na ausência da certidão de óbito, a morte
do agente pode ser
constatada
e credibilizad
a
por outros meios, como banco de dados do INSS e Receita Federal. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
-

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MORTE DO AGENTE

-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
-

AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA CERTIDÃO DO INSS E SITE DA RECEITA FEDERAL

-
CREDIBILIDADE DE TAL INFORMAÇÃO
-

JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO

-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA
-
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.
Não obstante o disposto no artigo 62 do Código de Processo Penal, estando evidenciado o óbito do agente, por meio de bancos de dados oficiais (INSS e Receita Federal), deve ser credibilizada tal informação, máxime, quando a certidão de óbito foi juntada, posteriormente
, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do recorrido. 2. Recurso desprovido.

(TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001173
-
14
.
2004
.
8
.
11
.
0042, Rel
. Des.
JORGE LUIZ
TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j. em
01/10/2024,
Data de Publicação: 08/10/2024)
(grifos meus).

No entanto, como se observa no caso em tela, o
requerimento de
extinção
da punibilidade feito pela defesa do r
é
u
não
apresentou
prova irrefutável acerca d
o
falecimento deste
, pois
o
R
elatório
P
olicial acostado no Id.
301497887
, trata-se de
mera
peça informativa (e não conclusiva), que instrui
u

os
autos do Inquérito Policial
e
culminou em a
ç
ão penal
que sequer teve a fase de instrução iniciada na origem.

Portanto, se
ausente
a
Certidão de Óbi
t
o ou qualquer outro documento idôneo que possa atest
ar o falecimento do réu
, a mera informação
acostada nos autos,
por mais relevante
que seja
, n
ã
o configura prova absoluta para fins da exegese do art. 107, I, do CP
.

Diante desse quadro,
o pleito
recursal não prospera.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Pontes e Lacerda (MT)
que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade do réu, ante a ausência de prova irrefutável de sua morte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025